Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. OPERADORA. ADMINISTRADORA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, realizada pela operadora e pela administradora sem a observância dos requisitos previstos na legislação e nas resoluções da ANS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão atendeu aos requisitos legais e regulamentares e estabelecer a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ.
4. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos casos de rescisão contratual indevida.
5. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere, de acordo com sua classificação, em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão.
6. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009).
7. Deve ser disponibilizado, aos beneficiários do plano coletivo por adesão rescindido, plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência e em conformidade com o preço de tabela praticado em geral para a mesma cobertura (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999).
8. A falta de cumprimento desses requisitos invalida a rescisão, garantindo ao beneficiário a continuidade do atendimento, especialmente nos casos de tratamentos médicos em curso, e quando a paciente se encontra acometida de doença grave, conforme Tema 1082/STJ e os princípios da dignidade humana e da boa-fé objetiva (art. 422, CC).
IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Recursos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão depende de previsão contratual, cumprimento de prazo mínimo de vigência, notificação prévia e manutenção do atendimento em caso de tratamento médico em curso.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único; 25, §1o; 34; Lei no 9.656/98, arts. 13, inc. III, 17; Resolução Normativa ANS no 195/2009, art. 17 e Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; Tema 1082/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 516.516/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/5/2016; TJDFT, Acórdão 1284937, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/9/2020; TJDFT, Acórdão 1902517, Rel. Sérgio Rocha, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1942956, Rel. Vera Andrighi, j. 6/11/2024; TJDFT, Acórdão 1287182, 07248548420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 24/9/2020; TJDFT, Acórdão 1932951, 0713756-26.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1938542, 0733669-28.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1925028, 0714002-32.2023.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024.